Tribunal: TJPA
Processo: 0800488-59.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800488-59.2022.8.14.0009

APELANTE: ROSIVALDO CARLOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ATENUANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, pleiteando absolvição por insuficiência de provas, aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, desclassificação para lesão corporal simples e reconhecimento de atenuantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do réu; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para lesão corporal simples; (iii) determinar se devem ser reconhecidas atenuantes na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada por laudo pericial e demais elementos constantes dos autos, produzidos sob o crivo do contraditório.

4.

A autoria é evidenciada pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios, conferindo suporte suficiente ao decreto condenatório.

5.

A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando harmônica com o conjunto probatório.

6.

O acervo probatório afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois não há dúvida razoável quanto à prática delitiva pelo réu.

7.

A desclassificação para lesão corporal simples é incabível, uma vez comprovado que o fato ocorreu em contexto de relação íntima de afeto entre vítima e agressor, caracterizando a incidência do art. 129, §9º, do CP.

8.

Não se reconhecem atenuantes, pois primariedade e bons antecedentes não configuram, por si sós, circunstâncias atenuantes legais, inexistindo irregularidade na dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica. 2. Não se aplica o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar autoria e materialidade. 3. A relação íntima entre agressor e vítima caracteriza a incidência do art. 129, §9º, do Código Penal, afastando a desclassificação para lesão corporal simples. 4. Primariedade e bons antecedentes não constituem atenuantes legais na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §9º, e art. 77; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.685.197/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Rosivaldo Carlos Souza interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com os termos da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 01 (ano), 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9, do Código Penal Brasileiro
. A reprimenda corporal foi suspensa, nos termos do art. 77, CPB, peloprazo de 02 (dois) anos, mediante as seguintes condições: “
1 - Cumprimento das medidas protetivas pelo prazo de 2 anos, impostas nos autos do processo 0801882-33.2024.8.14.0009 as quais foram dadas ciência ao acusado nesta audiência; 2 - Comparecimento trimestral em juízo até o quinto dia útil; 3 - Não se ausentar da comarca sem autorização do juízo 4 - Não praticar novo crime ou contravenção
“ (Num. 25853810 - Págs. 01/03).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por alegação de insuficiência probatória para a condenação e
in dubio pro reo
e à desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal simples, com “
a consequente aplicação as atenuantes legais cabíveis, em especial a primariedade do réu e sua condição de servidor público, sempre pautado em bons antecedentes funcionais
” (Num. 30455986 - Págs. 01/04).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 31520703 - Págs. 01/04).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 34448702 - Págs. 08/09).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame inicial do mérito deste recurso, que diz respeito ao pedido absolutório sob alegação de insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão a defesa. Fundamento.

A
materialidade
dos delitos foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL, sobretudo o Laudo nº 2022.07.000056-TRA acostado ao ID. Num. 25853731 - Págs. 21/22; bem como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre o ora recorrente.
Em juízo (Num. 25853810 - Págs. 01/03), foi colhido o depoimento da ofendida, conforme fielmente transcrito na fundamentação do édito condenatório (Num. 25853810 - Pág. 02),
litteris
:

“
que estava aguardando ele a tarde toda porque ele saiu e foi beber; que moravam no interior, em Caratateua; que viu ele num bar na orla; que ele lhe destratou e disse pra depoente ir embora; que depois ele pegou o carro e disse que ia curtir em Bragança; que foi com Sr. Zeca e chegou em Caratateua e ele jogou uma lata de cerveja na sua cabeça, depois deu tapas e socos até cair no chão, que depois deu chutes na costela; que Sr. Zeca lhe ajudou a se levantar; que na madrugada foi na delegacia; que não tinha atendimento no dia; que no dia seguinte foi na delegacia da mulher; que lhe machucou do lado direito do olho; que sentiu dores na costela; dores de cabeça e ficou com roxo no rosto; que ele é uma pessoa totalmente agressiva; que ele estava bebido; que não foi a primeira vez que ocorreu; que não prestou ocorrência outra vez;” (depoimento da vítima).

Ante o cenário processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito de lesão corporal, sobretudo o detalhado relato da vítima, amparado no Laudo nº 2022.07.000056-TRA, em devida harmonia e coesão.

Não há, dessarte, qualquer margem de dúvidas ou debilidade nas provas, no sentido de que o recorrente lesionou a vítima, consoante as provas destacadas acima.

Nessa esteira, acerca do relevo da palavra da vítima em crimes da espécie, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar suta decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso e mantenho a condenação a quo intacta.

No tocante ao pedido de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal simples, descabido, eis que provado que vítimas e apelante são ex-companheiros, logo, cometida a lesão em contexto de violência doméstica – art. 129, §9º, CPB.

Por fim, quanto ao pleito de “
aplicação as atenuantes legais cabíveis, em especial a primariedade do réu e sua condição de servidor público, sempre pautado em bons antecedentes funcionais”
, não merece acolhimento, eis que, além de não ter sido constatada qualquer irregularidade ou teratologia no processo dosimétrico, também não foram identificadas quaisquer atenuantes a

serem aplicadas na espécie, sendo salutar destacar que a “primariedade e bons antecedentes funcionais” não é uma delas.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém, 12/05/2026